Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. PURGA DA MORA. NÃO VERIFICADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. O art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04, prevê a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor logo após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida.
2. O prazo para pagamento do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC (REsp 1770863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020, info n. 673). Assim, por força do dispositivo legal supracitado e pelo disposto no art. 132 do Código Civil, o prazo para a purga da mora se iniciou em 2/9/2022, dia seguinte à data da execução da liminar, e se findou no dia 6/9/2022, tendo sido o pagamento realizado intempestivamente, apenas no dia 13/9/2022, não se prestando ao fim almejado pelo apelante.
3. Desse modo, não verificada a purga da mora, a consolidação da propriedade e da posse plena em benefício do credor fiduciário é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.